Tribunal: TJMT
Processo: 1010223-91.2023.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010223-91.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAUTO TORRES DOS SANTOS - CPF: 964.583.991-20 (APELANTE), JONAS TORRES DOS SANTOS (APELANTE), WEVERTON DA SILVA CARVALHO - CPF: 062.358.891-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIOMARA PEREIRA PRADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, FALSA IDENTIDADE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM AS FORMALIDADES LEGAIS. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal contra sentença que condenou os apelantes pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2-A, I, do CP), falsa identidade (art. 307, do CP) e posse de arma de fogo de uso permitido e restrito (arts. 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003).

II. Questão em discussão:

2. Em análise, (i) a validade do reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP; (ii) a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da existência de atenuante e (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta descrita no art. 16 para o art. 12, ambos da Lei n. 10.826/2003.

III. Razões de decidir:

3. “Ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido às formalidades descritas no artigo 226, do CPP”, é possível a condenação quando amparada pelos demais elementos probatórios (TJMT, AC 0013824-71.2018.8.11.00154).

4. A aplicação da Súmula nº 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo na presença de atenuante.

5. A reclassificação de munições de uso restrito para permitido (Portaria Conjunta - C EX/DG-PF nº 2/2023) justifica a desclassificação do crime previsto no art. 16 para o do art. 12, ambos da Lei n. 10.826/03.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido parcialmente para desclassificar o crime previsto no art. 16 para o contido no art. 12, ambos do Estatuto do Desarmamento e reajustar a pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70, 157, § 2-A, I, 307; CPP, arts. 156 e 226; Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 597.270 QO-RG (Tema 158); STJ, Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, Súmula 231; TJMT, AC 1002182-31.2020.8.11.0010, AC 1000512-55.2021.8.11.0031.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010223-91.2023.8.11.0006

APELANTE: ADAUTO TORRES DOS SANTOS, JONAS TORRES DOS SANTOS, WEVERTON DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por WEVERTON DA SILVA CARVALHO, JONAS TORRES DOS SANTOS e ADAUTO TORRES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, nos autos de ação penal, condenou:

1) o primeiro, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2-A, I, do CP);

2) o segundo, à pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito de falsa identidade (CP, art. 307), sendo a sanção corpórea substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo à época dos fatos;

3) o terceiro, à pena de 3 anos, 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito (Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 16), em concurso formal (CP, art. 70) (id. 216608739).

Sustentam que: 1)
“(...) em relação ao delito do art. 157, § 2º-A, I do CP imputado ao apelante Weverton, é de se ter presente que houve ilícito reconhecimento pela vítima, embora declarado por ela, em juízo, que foi realizado o reconhecimento pessoal do acusado, não consta nos autos mínima documentação capaz de induzir conclusão racional afirmativa do respeito, mínimo que seja, ao regramento do art. 226 do CPP (...)”
; 2)
“(...) no que se refere ao crime do art. 308 do CP imputado ao apelante Jorge, na segunda fase da dosimetria, reconhecida, como foi, na impugnada sentença, a incidência da preponderante atenuante da confissão, nessa Instância Recursal, cabível é a reforma dela, tão somente, para que a pena intermediária seja reduzida para quantum inferior ao limite abstrato menor da cominação, tendo em conta a necessária superação da Súmula n. 231 do STJ, para aplicar, ao menos, a redução de 1/6 para a reconhecida circunstância legal benéfica (...)”
; 3)
“(...) concernente ao apelante Adauto, deve ser reconhecida a desclassificação do crime, no que tem pertinência com a conduta capitulada no art. 16, para o do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, em razão de nova e benéfica reclassificação de armas (Portaria Conjunta - C EX/DGPF n. 2, de 6/11/2023) (...)
porquanto
“(...)

parte das munições apreendidas que, ao tempo do crime, eram classificadas como de uso restrito, passaram à classificação atual de munições de calibre de uso permitido (...)”.

Requerem o provimento do recurso para:

“(...) no que diz respeito ao apelante Weverton, (i) reconhecer a ilicitude da prova de autoria produzida no processo, por força do indissociável nexo de causalidade com o originário e inválido reconhecimento ilícito de pessoas; (ii) determinar o desentranhamento das provas de autoria, produzidas a partir dessa originária prova ilícita incidente sobro o ponto; e, por consequência, (iii) reformar a sentença proferida no Juízo a quo, a fim de absolvê-lo do crime que lhe foi imputado, por insuficiência de provas de autoria, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ser juridicamente impossível, em caso de simples declaração de nulidade do processo, a reabertura da persecução criminal com base no mesmo viciado elemento de prova da alegação acusatória de autoria delitiva dele; (iv) o apelante Jorge, superar a vedação do enunciado de n. 231 da Súmula do STJ e (v) o apelante Adauto, desclassificar o crime do art. 16 para o previsto no art. 12 da Lei de Armas, por força da retroatividade benéfica do novo complemento normativo desses tipos penais em branco. (...)”

Prequestiona
“(...) cada um dos dispositivos normativos ora invocados (...)”
(id. 216608761).

Nas contrarrazões, a 3ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cáceres pugna pelo provimento parcial do apelo para
“desclassificar a conduta do apelante Adauto Torres dos Santos para o crime previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03”
(216608763).

A 9ª Procuradoria de Justiça exarou parecer no mesmo sentido das contrarrazões

(id. 224847696).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que:

“(...) FATO I – DO CRIME DE ROUBO – art. 157, §2º-A, I, do Código Penal ACUSADO WEVERTON DA SILVA CARVALHO

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 16 de outubro de 2023, por volta das 10h40min, na residência particular situada na rua Jamil Atala, Vila Irene, nesta cidade e Comarca de Cáceres, o denunciado WEVERTON DA SILVA CARVALHO, vulgo “VEI”, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu 01 (uma) motocicleta Honda Bros/nxr 150, placa QBT 6417, cor preta, 01 (um) celular da marca Xiaomi, modelo Redimi note 10 Pro e um capacete, cor vermelha e branca, marca Norisk, de propriedade da vítima Siomara Pereira Prado.

FATO II – DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COMPARTILHADO DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – artigos 12 e 16 ambos da Lei 10826/03

ACUSADOS WEVERTON DA SILVA CARVALHO, ADAUTO TORRES DOS SANTOS e JONAS TORRES DOS SANTOS

Consta, ainda, que no dia 18 de outubro de 2023, por volta das 16h30min, na residência situada na rua Begonias, antiga casa do Demétrio, Bairro Betel, nesta cidade e Comarca de Cáceres, os denunciados WEVERTON DA SILVA CARVALHO, vulgo “VEI”, ADAUTO TORRES DOS SANTOS, vulgo “Gardenau”, e JONAS TORRES DOS SANTOS possuíam e mantinham sob sua guarda, no interior da residência ou dependência desta, 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda municiada, de calibre nominal 36 (trinta e seis) de uso permitido, sem marca e numeração de série, bem como 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver de calibre nominal .22, de uso permitido, e 14 (quatorze) munições, sendo 08 (oito) de calibre .22, de uso permitido, e 06 (seis) de calibre.38, de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO III – DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE TERCEIRO – art. 308, do CP – ACUSADO JONAS TORRES DOS SANTOS

Consta também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no FATO II, o acusado JONAS TORRES DOS SANTOS usou como próprio documento de identidade alheio, pertencente à Vagner da Paz Barbosa.

FATO IV – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – art. 180, CP ACUSADOS ADAUTO JONAS TORRES DOS SANTOS e JONAS TORRES DOS SANTOS

Por fim, consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no FATO II, os acusados ADAUTO TORRES DOS SANTOS, vulgo “Gardenau” e JONAS TORRES DOS SANTOS, com consciência e vontades, ocultaram em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Bros/nxr 150, placa QBT 6417, cor preta, 01 (um) celular da marca Xiaomi modelo Redimi note 10 Pro e um capacete, cor vermelha e branca, marca Norisk, de propriedade da vítima Siomara Pereira Prado.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta do incluso caderno policial que, no dia 16 de outubro de 2023, por volta das 10h40min, na residência situada na rua Jamil Atala, Vila Irene, nesta cidade e Comarca de Cáceres o denunciado WEVERTON DA SILVA CARVALHO, vulgo “Vei”, em posse de uma arma de fogo, ingressou na casa da vítima Siomara Pereira Prado, momento em que passou a exigir a chave de sua motocicleta.

Infere-se dos autos, que ainda sem saber o que estava acontecendo, a vítima afirmou que não sabia onde estava a chave da moto, ocasião em que foi empurrada pelo acusado, tendo se desequilibrado e caído em uma cadeira.

Nesse contexto, o acusado passou a procurar pela chave da motocicleta, vindo a encontrá-la, oportunidade em que subtraiu o veículo automotor por ele visado, junto com um capacete de cor vermelha e branca e um celular da marca Xiaomi, todos da vítima Siomara Pereira Prado, evadindo-se em seguida do local.

Sobressai dos autos que, após dois dias do roubo praticado, policiais civis de Cáceres receberam informações de que em uma residência havia alguns indivíduos em atitudes suspeitas, inclusive, um deles usava tornozeleira eletrônica Consta que, ao diligenciarem até o local, os policiais avistaram os acusados WEVERTON DA SILVA CARVALHO, vulgo “Vei”, e ADAUTO TORRES DOS SANTOS, vulgo “Gardenau”, sentados embaixo de uma árvore, em frente à residência, de modo que iniciaram uma entrevista. Durante a conversa, os agentes da lei constataram a existência de contradições nas declarações dos suspeitos, sendo que ambos apresentavam nervosismo. Em seguida, chegou ao local o acusado JONAS TORRES DOS SANTOS, que também demonstrou nervosismo com a presença dos policiais.

Nesse sentido, com a devida autorização dos acusados, os policiais ingressaram no imóvel, momento em que localizaram no quarto do acusado WEVERTON DA SILVA CARVALHO, vulgo “Vei”, em um cômodo edificado na parte externa da casa, a motocicleta Bros/nxr 150, placa QBT 6417, cor preta, um celular da marca Xiaomi, modelo Redimi note 10 Pro, e um capacete, cor vermelha e branca, marca Norisk, todos de propriedade de Siomara Pereira Prado, vítima do roubo ocorrido no dia 16 de outubro de 2023, bem como 01 (uma) espingarda municiada, de calibre nominal 36.

Ainda, durante as buscas, localizaram no quarto do acusado ADAUTO TORRES DOS SANTOS, um revólver calibre 22, 06 (seis) munições de calibre .38, de uso restrito, e 08 (oito) munições calibre .22, de uso permitido.

Extrai-se, ademais, que o acusado JONAS TORRES DOS SANTOS, ao se identificar para a polícia, apresentou documento de identidade civil, RG e CPF, em nome de terceiro, do nacional Vagner da Paz Barbosa.

Registre-se, por fim, que aos acusados ADAUTO TORRES DOS SANTOS, vulgo “Gardenau” e JONAS TORRES DOS SANTOS ocultaram na residência os objetos produtos de roubo praticado por WEVERTON DA SILVA CARVALHO, consistente na motocicleta Honda Bros/nxr 150, placa QBT 6417, cor preta, celular da marca Xiaomi, modelo Redimi note 10 Pro, e um capacete, cor vermelha e branca, marca Norisk, todos de propriedade da vítima Siomara Pereira Prado.

Diante dos fatos narrados, os acusados foram presos em flagrante delito e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

Perante a Autoridade Policial o acusado ADAUTO TORRES DOS SANTOS, vulgo “Gardenau”, confessou que o revólver calibre 22 era de de sua propriedade, e que os demais acusados estavam residindo com ele. Por sua vez, o acusado JONAS TORRES DOS SANTOS confessou ter utilizado o documento de identidade de Vagner da Paz Barbosa. Já o acusado WEVERTON DA SILVA CARVALHO, vulgo “Vei”, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Ressoa ainda dos autos que a vítima Siomara Pereira Prado reconheceu o acusado WEVERTON DA SILVA CARVALHO como sendo o autor do crime de roubo (FATO I), assim como os objetos subtraídos que foram localizados na residência dos acusados.

Em face ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WEVERTON DA SILVA CARVALHO, vulgo “VEI”, como incurso no art. 157, §2-A, I, do Código Penal (FATO I); JONAS TORRES DOS SANTOS como incurso nos artigos 180, caput, e 308, ambos do Código Penal (FATO III e IV); ADAUTO TORRES DOS SANTOS, vulgo “Gardenau”, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal (FATO IV); e, ADAUTO TORRES DOS SANTOS, vulgo “Gardenau”, JONAS TORRES DOS SANTOS e WEVERTON DA SILVA CARVALHO, como incursos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03 (FATO II), em concurso formal (art. 70, CP), em concurso de pessoas (art. 29 do CP), aplicando-se após a regra do concurso material de crimes. (...)”
(id. 216608687)

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de ação penal pública incondicionada que tem por finalidade apurar a responsabilidade dos denunciados WEVERTON DA SILVA CARVALHO, vulgo “VEI”, como incurso no art. 157, §2-A, I, do Código Penal (FATO I); JONAS TORRES DOS SANTOS como incurso nos artigos 180, caput, e 308, ambos do Código Penal (FATO III e IV); ADAUTO TORRES DOS SANTOS, vulgo “Gardenau”, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal (FATO IV); e, ADAUTO TORRES DOS SANTOS, vulgo “Gardenau”, JONAS TORRES DOS SANTOS e WEVERTON DA SILVA CARVALHO, como incursos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03 (FATO II), em concurso formal (art. 70, CP), em concurso de pessoas (art. 29 do CP), aplicando-se após a regra do concurso material de crimes.

O processo encontra-se formalmente em ordem, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Ausentes preliminares ou nulidades, passo ao exame do mérito.

No mérito, tenho que ação penal é parcialmente procedente.

Do crime de roubo majorado em tese praticado por WEVERTON DA SILVA CARVALHO.

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Quanto à materialidade dos fatos restou comprovada pelo boletim de ocorrência, termos de depoimentos, auto de avaliação indireta, bem como pela prova oral coligida.

A autoria, de igual forma, é certa e recai sobre o acusado. A dinâmica dos fatos foi relatada pela vítima.

É cediço que nos delitos patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações das vítimas são sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria.

Na lição do professor TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça." ("Processo Penal", 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p.259), nesse sentido também se orientando a jurisprudência (JUTACRIM 95/268 e RJDTACRIM25/319).

Destarte, nota-se que o reconhecimento no caso concreto está apoiado em outras provas robustas que demonstram a autoria, visto que a vítima foi categórica ao afirmar ser o acusado como sendo o assaltante.

Consigno que a Sexta Turma do STJ pontua que o reconhecimento realizado sem as formalidades do artigo 226 do CPP, por si só, não conduz à condenação quando desacompanhado de outras provas que demonstrem a autoria. Com efeito, existem outras provas, nos autos que dão conta da autoria do denunciado.

Com efeito, o delito de roubo é um crime complexo, formado pelos elementos típicos inerentes aos crimes de furto e de constrangimento ilegal.

Cabe mencionar que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada, sua utilização no delito por outros meios de prova, como a palavra da vítima, exatamente o caso dos autos.

O crime se consuma no exato instante em que o agente subtrai o bem da vítima, após ter empregado violência ou grave ameaça como recurso para obter o bem visado. Portanto, o roubo está consumado tão logo o agente, após o emprego de violência ou grave ameaça, retira o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante perquirir se chegou a ter a posse tranquila ou não do objeto do crime, uma vez que se aplica a cognominada teoria da amotio.

Como visto alhures, no caso concreto há provas contundentes de autoria, repita-se: a vítima viu-o quando do auto de prisão em flagrante e o reconheceu.

Desta feita, entendo desnecessárias adicionais considerações a respeito da autoria e materialidade, vez que os elementos contidos nos autos demonstram, de maneira cabal, que o réu praticou a conduta descrita na denúncia.

Conclui-se, assim, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes, a condenação do réu por roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo é medida que se impõe.

Do crime de receptação em tese praticado por JONAS TORRES DOS SANTOS e ADAUTO TORRES DOS SANTOS, vulgo “Gardenau”.

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A receptação própria exige o dolo direto. Não há espaço para o dolo eventual, pois, como consta do art. 180, caput, 1.ª parte, do Código Penal, o agente realiza a conduta no tocante à coisa que sabe ser produto de crime. Logo, é imprescindível a certeza do agente em relação à origem criminosa do bem.

Consequentemente, se o sujeito se limita a desconfiar da origem criminosa da coisa, sem ter certeza sobre tal circunstância, e mesmo na dúvida a adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, a ele deverá ser imputado o delito de receptação culposa (CP, art. 180, § 3.º), pois a receptação própria é incompatível com o dolo eventual. Além do dolo direto, a receptação própria também reclama um especial fim de agir (elemento subjetivo específico), consubstanciado na expressão “em proveito próprio ou alheio”. O receptador busca uma vantagem patrimonial, para si ou para terceiro.

Na hipótese, não há evidências concretas que revelem que os denunciados tinham pleno conhecimento da origem ilícita do produto (oriunda de crime de roubo precedente) e, mesmo assim, tenham ocultado o bem. Assim, pelo cotejo dos autos, entendo que as provas carreadas não são suficientes para embasar um decreto condenatório.

As testemunhas também não trouxeram qualquer informação relevante para gerar a convicção de que os acusados tinham ciência da origem ilícita do bem móvel, não estando assim configurado o dolo exigível para a configuração do delito na sua forma simples, tal como requerido pelo Parquet.

Portanto, diante das versões genéricas, da ausência de provas contundentes sobre o a existência do elemento constitutivo do tipo, qual seja, o dolo específico, e da não desincumbência do Ministério Público de provar efetivamente a acusação feita, não resta outra alternativa a não ser absolver os indigitados, diante da inexistência de prova da ocorrência do fato delitivo por que foi denunciado. Vale salientar que, é até possível que o crime tenha, de fato, ocorrido, contudo, tal situação não restou seguramente comprovada, sendo que, de outra banda, ao réu sempre se atribuirá o benefício da dúvida.

Não existindo, portanto, provas suficientes a demonstrar a prática do crime de receptação (na forma simples) imputado aos acusados, há que se aplicar o princípio do in dubio pro reo, vez que as provas constantes dos autos não são contundentes o bastante para ensejar a condenação criminal, na hipótese.

Do crime de falsa identidade em tese praticado por JONAS TORRES DOS SANTOS.

Art. 308 - Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro:

Pena - detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

A materialidade delitiva ficou demonstrada no boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de confronto papiloscópico de ID. 143578760 e demais documentos carreados aos autos.

A autoria também é certa, pois em seu interrogatório judicial, o réu confessou o uso do documento alheio.

Válido ressaltar que não há necessidade de que o agente efetivamente obtenha a vantagem buscada para a consumação do delito, pois cuida-se, in casu, de delito de natureza formal, de consumação antecipada.

O crime de falsa identidade, portanto, restou configurado, sendo evidente que o acusado usou documento alheio para se passar por outra pessoa. A consumação de tal delito ocorre no instante em que o agente usa o documento falso como próprio pouco importando se consegue ou não obter qualquer vantagem.

Dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito em tese praticados por ADAUTO TORRES DOS SANTOS, vulgo “Gardenau”, JONAS TORRES DOS SANTOS e WEVERTON DA SILVA CARVALHO, em concurso formal (art. 70, CP), em concurso de pessoas (art. 29 do CP).

Quanto à materialidade dos fatos restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos, pelo auto de exibição e apreensão, bem como pela prova oral coligida.

A autoria, de igual forma, é certa e recai sobre o acusado Adauto.

Quanto aos demais denunciados, quais, sejam, Jonas e Weverton, de rigor a absolvição por ausência de provas, na medida em que para a condenação da posse compartilhada de arma e munição de fogo de uso permitido e restrito, mister que seja comprovado que os agentes tinham conhecimento e acesso ao armamento caso desejassem utilizá-lo, ônus do qual não se desincumbiu a acusação, não podendo o simples fato dos acusados estarem no local da apreensão servir de fundamento para a condenação.

Outrossim, a alegação da defesa não deve ser acolhida, consistente, na desclassificação do crime de posse de ilegal de arma de fogo de uso restrito para uso permitido, tendo em vista que laudo pericial em ID. 135972189, descreve que a munição para calibre 38 SPL é de uso restrito.

Na hipótese, não restou configurada a existência de crime único, visto que os arts. 12 e 16 do estatuto do desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, ainda que tais crimes tenham sido praticados no mesmo contexto fático.

Deste modo, a condenação em ambos os delitos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para a) CONDENAR WEVERTON DA SILVA CARVALHO, vulgo “VEI”, devidamente qualificado nos autos, como incurso no art. 157, §2-A, I, do Código Penal; b) ABSOLVER WEVERTON DA SILVA CARVALHO, vulgo “VEI”, como incurso nos artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, com base no art. 386, VII, do CPP; c) ABSOLVER WEVERTON DA SILVA CARVALHO, vulgo “VEI”, como art. 180, caput, do Código Penal, com base no art. 386, VII, do CPP; d) CONDENAR JONAS TORRES DOS SANTOS, como incurso no art. 308, CP; e) ABSOLVER JONAS TORRES DOS SANTOS, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, com base no art. 386, VII, do CPP; f) ABSOLVER JONAS TORRES DOS SANTOS, como incurso nos artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, com base no art. 386, VII, do CPP; g) CONDENAR ADAUTO TORRES DOS SANTOS, vulgo “Gardenau”, como incurso nos artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03; h) ABSOLVER ADAUTO TORRES DOS SANTOS, vulgo “Gardenau”, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, com base no art. 386, VII, do CPP (...).”

Passo à análise do recurso.

Em relação ao delito de roubo majorado, a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por meio dos Boletins de Ocorrência nº 2023.293370 e nº 2023.296717, do Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.431625, Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2023.16.431731, Termo de Entrega nº 2023.16.431791, bem como por intermédio da prova testemunhal colacionada aos autos.

O apelante, WEVERTON DA SILVA CARVALHO, na fase policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, ele negou a prática do roubo, alegando apenas que comprou a motocicleta de uma pessoa denominada “Ricardinho”.

Contudo, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, a vítima, Siomara Pereira Prado, apontou, com certeza e segurança, o apelante,

WEVERTON DA SILVA CARVALHO, como o autor do roubo com emprego de arma de fogo.

Nos crimes de roubo, comumente praticados na clandestinidade, “a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AC 1002182-31.2020.8.11.0010, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 10/05/2024).

Os depoimentos da vítima, Siomara Pereira Prado, foram corroborados pelo depoimento judicial do investigador de polícia, Aerton André Soares Melo, o qual narrou em detalhes a dinâmica da ocorrência que culminou na prisão em flagrante de todos os apelantes.

Como se isso não bastasse, os objetos subtraídos

da vítima, Siomara Pereira Prado (celular, motocicleta e capacete), foram apreendidos na posse do apelante, WEVERTON DA SILVA CARVALHO.

A alegação do apelante, WEVERTON DA SILVA CARVALHO, de que apenas comprou a motocicleta roubada, não foi corroborada por outros elementos probatórios, inclusive, ele sequer arrolou como testemunha essa pessoa conhecida como “Ricardinho”

para ratificar seu interrogatório judicial.

Esta e. Câmara possui entendimento no sentido de que “ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido as formalidades descritas no artigo 226, do CPP”, é possível a condenação quando amparada pelos demais elementos probatórios (AC 0013824-71.2018.8.11.0015, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 02/08/2024), como ocorreu na espécie.

O art. 226 do CPP estabelece que o procedimento de reconhecimento pessoal só deverá ser instaurado quando houver necessidade, o que, seguramente, não era o caso dos autos.

Nesse quadro, demonstrado que os objetos subtraídos foram encontrados na posse do apelante, WEVERTON DA SILVA CARVALHO, e que a vítima apontou este como autor do crime de roubo, além de não ter sido apresentada prova contrária por parte da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, resta inequivocamente comprovada a autoria e a materialidade delitivas.

Por seu turno, a ausência de apreensão e confecção de laudo pericial da arma de fogo não obsta o reconhecimento da majorante prevista no § 2-A, I, do art. 157, do CP, uma vez que a palavra da vítima, firme e coerente, comprovou a utilização do referido artefato bélico na prática do roubo. (AC 1000512-55.2021.8.11.0031, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 25/10/2024).

Sendo assim, mantenho a condenação do apelante, WEVERTON DA SILVA CARVALHO, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2-A, I, do CP).

Por sua vez, a 3ª Seção do c. STJ,
“no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu, por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ”
, razão pela qual
“ainda que reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão, a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para aquém do mínimo previsto não se mostra possível (...)”
(STJ, AREsp n. 2.636.835/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024).

Nessa mesma linha, destaco o RE n. 597.270 QO-RG (STF, Tema 158), reafirmando que
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Assim, a sentença não merece reparo nesse ponto.

Por outro lado, quanto ao pedido do apelante, ADAUTO TORRES DOS SANTOS, de desclassificação do delito previsto no art. 16 para o art. 12, ambos da Lei nº 10.826/03, adoto o entendimento da i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Rosana Marra,
per relationem
, como fundamento para decidir, em razão da precisa análise e aguda valoração, “
in verbis
”:

“(...) Para o acusado Adauto, a defesa pugna pela desclassificação do crime de posse de munição de uso restrito para posse de munição de uso permitido.

Neste ponto, o pleito comporta provimento.

Isso porque, durante o curso processual, sobreveio Portaria dispondo sobre os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito (Portaria Conjunta - C EX/DG-PF Nº 2, De 6 de Novembro de 2023).

A referida portaria definiu o calibre 38 special como de uso permitido.

(...) Desse modo, como houve mudança na classificação do referido calibre, mister a desclassificação do crime de posse de munição de uso restrito para o de posse de munição de uso permitido (...).”

Anote-se que o apelante, ADAUTO TORRES DOS SANTOS, na origem, foi condenado a 02 anos e 06 meses de detenção e 16 dias-multa pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12), bem como a 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa pelo cometimento do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16), em concurso formal, tendo o juízo singular aplicado a pena mais grave, na forma do art. 70 do CP.

Uma vez desclassificada a conduta prevista no art. 16 para aquela do art. 12, ambos do Estatuto do Desarmamento, mantenho a pena fixada, na sentença, em 02 anos e 06 meses de detenção e 16 dias-multa pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Ante o exposto,
recurso
PARCIALMENTE

PROVIDO
para desclassificar a conduta descrita no art. 16 para o art. 12, ambos da Lei n. 10.826/2003 e readequar a pena do apelante, ADAUTO TORRES DOS SANTOS, para 02 anos e 06 meses de detenção e 16 dias-multa pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mantidos os demais termos da sentença, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024